Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. APURAÇÃO DA RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000/2021. ANEEL. PARÂMETROS. UTILIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA.
1. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL dispõe expressamente quanto ao procedimento administrativo a ser observado pela concessionária para determinar eventual irregularidade ou defeito no medidor de energia dos consumidores.
2. O procedimento realizado pela concessionária constitui meio de prova necessário para determinar a ocorrência da irregularidade ou defeito no medidor de energia do consumidor, devendo a legalidade e a regularidade dos atos praticados pela concessionária de energia serem submetidas ao contraditório e à ampla defesa (Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 257 ou art. 590).
3. Ausente prova em sentido contrário, os elementos apresentados pela apelante, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e devem, no caso, ser admitidos como suficientes para determinar a existência dos débitos.
4. Comprovado o defeito na medição, mediante regular processo administrativo, cabe à distribuidora de energia compensar o faturamento quando houver diferença a cobrar ou a devolver, mediante os parâmetros estabelecidos no art. 255 da Resolução no 1.000/2021 da Aneel. Os três critérios previstos no dispositivo (incisos I, II e III) são diversos de quando há fraude ou irregularidade, previsto no art. 595 da mesma norma, e são aplicados de forma sucessiva, cabendo à operadora justificar a inaplicabilidade do critério anterior.
5. Como o valor foi calculado corretamente, em conformidade com a norma de regência, e o autor/apelado não comprovou o respectivo pagamento, não há que se falar em irregularidade de conduta da operadora ré ao cobrar a quantia e registrar o nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Sua conduta corresponde ao exercício de um direito legítimo. Ausente falha na prestação do serviço, é incabível a condenação por danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.